Tribunal: STF
Processo: RE 471648
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PAGAMENTO PARCELADO DE PRECATÓRIOS. ART. 33 DO ADCT. JUROS
MORATÓRIOS.
Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
são devidos juros moratórios, desde a data da constituição até a
data do pagamento, quando houver inadimplência da parcela do
precatório.
Agravo regimental a que se nega provimento.